Tribunal: TJDFT
Processo: 0746006-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO EM REGIME FECHADO. GENITORA COM DOENÇAS GRAVES. EXISTÊNCIA DE AMPLA REDE FAMILIAR DE APOIO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa, objetivando a concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciado que cumpre pena em regime fechado, sob o argumento de que seria imprescindível para os cuidados de sua genitora, portadora de epilepsia, esquizofrenia e demência. Sustenta que o agravante, antes da prisão, era o principal responsável pelos cuidados maternos e que a irmã estaria sobrecarregada com as tarefas domésticas e familiares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado, com fundamento na alegada imprescindibilidade de sua presença para os cuidados da genitora enferma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 117, da Lei de Execução Penal, prevê a prisão domiciliar apenas aos condenados em regime aberto, mas a jurisprudência do STJ admite a extensão excepcional do benefício a apenados em regime semiaberto ou fechado, quando comprovada a absoluta imprescindibilidade da medida por razões humanitárias.
4. A análise do relatório psicossocial evidencia que a genitora do agravante recebe acompanhamento médico contínuo — psiquiátrico e neurológico — e conta com o amparo de uma rede familiar composta por cinco filhos e três netos residentes no mesmo lote, o que afasta a alegação de desamparo.
5. A irmã do agravante, que atualmente assume os cuidados da mãe, reconhece a sobrecarga familiar, mas sua declaração, isoladamente, não demonstra a inexistência de outros familiares capazes de prestar o suporte necessário.
6. O curador legal da genitora é outro filho, o que reforça a existência de amparo formal e material, inviabilizando o reconhecimento da imprescindibilidade do agravante.
7. A gravidade da pena imposta (33 anos e 1 mês) e o longo período de encarceramento (superior a dez anos) reforçam que a ausência do apenado não gerou situação de vulnerabilidade extrema, tampouco abandono comprovado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 429.878/MS, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 20/03/2018; AgRg no HC n. 759.873/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/08/2022; STJ, AgRg no HC n. 764.603/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/11/2022; TJDFT, Acórdão 2019020, 0712180-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 10/07/2025, DJe 21/07/2025.